Tribunal: TJES
Processo: 5006521-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO
INTERNO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006521-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
MARIA CLARA CAMPOS BEDINELLI DE VASCONCELLOS
e
OUTROS

AGRAVADA:
GEODRILL ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DOCUMENTO ESSENCIAL
– APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932, DO CPC/15 –
ACESSO MEDIANTE LINK EXTERNO – IMPOSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE FORMALISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do 1.017 do Código de Processo Civil, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente,

com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado e ainda, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

2. Denota-se que a agravante não formou regularmente o instrumento, nos termos determinado pelo artigo 1.017 do CPC, uma vez que não providenciou a juntada, embora concedido prazo para regularizar, de cópia integral do processo de origem (0002929-70.2016.8.08.0026) e do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(
0000558-65.2018.8.08.0026
), a fim de que as questões controversas pudessem ser analisadas.

3.
Salienta-se, por fim, que, a exigência dos documentos essenciais à propositura do agravo, não pode ser taxado como um apego exagerado ao formalismo e/ou à semântica, mas, sobretudo, para que se garanta às partes litigantes o acesso à ampla defesa, bem como um certo grau de ordem processual, imprescindível à realização da justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão singular mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006521-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA CLARA CAMPOS BEDINELLI DE VASCONCELLOS e outros (10)
AGRAVADO: GEODRILL ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006521-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
MARIA CLARA CAMPOS BEDINELLI DE VASCONCELLOS
e
OUTROS

AGRAVADA:
GEODRILL ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO
INTERNO
interposto por

MARIA CLARA CAMPOS BEDINELLI DE VASCONCELLOS
e
OUTROS

em face da r. decisão monocrática ID 2012991 (posteriormente integrada pela Decisão ID 2425089), da lavra do Eminente
Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO
, na qual foi negado seguimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
originário
.

Em seu arrazoado recursal (ID 2510738), a parte recorrente requer seja dado provimento ao recurso de Agravo Interno, sob o pálio do argumento que a decisão que inadmitiu o Agravo de Instrumento viola princípios básicos do ordenamento jurídico pátrio, bem como portaria vigente do TJES com relação a juntada de documentos nos autos.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, assim, pela manutenção da decisão recorrida (ID 2717759).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 1º de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
AGRAVO
INTERNO
interposto por

MARIA CLARA CAMPOS BEDINELLI DE VASCONCELLOS
e
OUTROS

em face da r. decisão monocrática ID 2012991 (posteriormente integrada pela Decisão ID 2425089), da lavra do Eminente
Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO
, na qual foi negado seguimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
originário
.

Em seu arrazoado recursal (ID 2510738), a parte recorrente requer seja dado provimento ao recurso de Agravo Interno, sob o pálio do argumento que a decisão que inadmitiu o Agravo de Instrumento viola princípios básicos do ordenamento jurídico pátrio, bem como portaria vigente do TJES com relação a juntada de documentos nos autos.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, assim, pela manutenção da decisão recorrida (ID 2717759).

Pois bem.

Na decisão monocrática objeto do presente recurso, o agravo de instrumento anteriormente manejado pela parte agravante não foi conhecido pelo fato de não ter sido juntada, embora concedido prazo para regularizar, cópia integral do processo de origem (0002929-70.2016.8.08.0026) e do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(
0000558-65.2018.8.08.0026
), a fim de que as questões controversas pudessem ser analisadas.

Foi afirmado, naquela oportunidade, que a parte recorrente
não juntou aos autos os referidos documentos porque não conseguiu anexá-los em razão do tamanho de cada arquivo. Desse modo, a parte agravante indicou dois links do
google drive
para análise dos arquivos.

Após reexaminar os autos realizando o devido confronto entre a decisão atacada e os fundamentos trazidos pelo agravante, entendo por bem
ratificar integralmente os termos daquele ato judicial
, pois considero suficiente para afastar a irresignação apresentada.

Isto porque, consoante cediço, cabe ao recorrente promover o translado das peças necessárias para a compreensão da controvérsia, bem como zelar pela correta formação do instrumento, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Importante que se diga que o artigo 1.017, III, do CPC/15 prevê que o agravo de instrumento seja instruído com cópia de peças que o agravante reputar, facultativamente, úteis, sob pena de não ser ele admissível. Vejamos:

Art. 1.017.
A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; (...)

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

Como se sabe, ainda que o legislador tenha atribuído ao recorrente o juízo a respeito da utilidade ou não de outras peças que não as obrigatórias, é certo que

“entendendo úteis para o deslinde da controvérsia outras peças que não as juntadas pela parte, o órgão jurisdicional tem o
dever
d
e determinar a respectiva juntada em prazo adequado.”
1

(grifei.).

Conforme salientado, por entender que deveriam ser colacionadas as peças reputadas como
essenciais
para exata compreensão da controvérsia, foi proferido despacho a fim de oportunizar, a parte agravante, que adotasse a providência, como determina o art. 932, parágrafo único, do CPC/15.

No que diz respeito à juntada de documentos necessários à correta compreensão dos contornos do litígio, a jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de que, uma vez indicada a necessidade do traslado das cópias, é ônus da recorrente fazê-lo, sob pena de inadmissão. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão agravada que determinou a penhora do faturamento da empresa executada. Pretensão de reforma. Falta de peças facultativas. NÃO CONHECIMENTO:
A petição de agravo de instrumento deve ser instruída obrigatoriamente com os documentos indicados no artigo 1.017, incisos I e III do CPC/2015. Recorrente que, devidamente intimada a complementar as peças do recurso, permaneceu inerte, o que impede a verificação da alegação de desnecessidade da penhora sobre o faturamento. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
(TJSP; AI 2176744-20.2017.8.26.0000; Ac. 11076550; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Israel Góes dos Anjos; Julg. 12/12/2017; DJESP 23/01/2018; Pág. 7728)

_____________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FACULTATIVO ESSENCIAL AO JULGAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo de instrumento deve ser instruído com todas as peças necessárias à compreensão da controvérsia, ainda que não descritas no rol do art. 1.017, inc. III, do CPC. 2. Em razão da ausência de documento essencial à apreciação do mérito do recurso, embora tenha o agravante sido intimado a trazê-lo, não há outra alternativa senão deixar de conhecer do agravo de instrumento.
3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.
(TJDF; AGI 2016.00.2.007361-0; Ac. 996.174; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 01/02/2017; DJDFTE 23/02/2017)

Relevo, inclusive, nos termos da compreensão do C. STJ, que a inadmissão do recurso só pode ser realizada após a oportunizada a complementação do recurso, o que, como se denota, foi realizado nos presentes autos. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 525, II, DO CPC DE 1973. PEÇAS FACULTATIVAS. AUSÊNCIA. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO REALIZADA.
1. A ausência de peças facultativas no ato de interposição do agravo de instrumento, ou seja, aquelas consideradas necessárias à compreensão da controvérsia, não enseja a inadmissão liminar do recurso, devendo ser dada ao agravante a oportunidade de complementação do instrumento.
2. Inviabilidade de modificação da conclusão do tribunal de origem sobre a necessidade da peça demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de Recurso Especial. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-REsp 1.600.871; Proc. 2016/0134833-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 07/02/2019; DJE 12/02/2019)

_______________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS NÃO OBRIGATÓRIAS, MAS CONSIDERADAS INDISPENSÁVEIS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILIGÊNCIA OU DETERMINAÇÃO PARA QUE O RECORRENTE COMPLEMENTE A INSTRUÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A corte especial do STJ, no julgamento do REsp 1.102.467/rj, submetido ao rito do art. 543 - C do CPC/1973, reviu sua jurisprudência, até então pacífica, e firmou o entendimento de que a ausência de peças facultativas no ato de interposição do agravo de instrumento. Aquelas consideradas necessárias à compreensão da controvérsia. Não enseja a inadmissão liminar do recurso, devendo-se dar oportunidade ao recorrente de complementação do instrumento.
2. Recurso Especial parcialmente provido.
(STJ; REsp 1.645.989; Proc. 2016/0338380-2; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 20/04/2017)

No caso, é importante que se diga que os arquivos que podem servir a compreensão da lide são exclusivamente aqueles juntados nos autos, sejam eles eletrônicos ou físicos.

A disponibilização de link de acesso em nuvem de armazenamento
não
tem o mesmo condão, mormente porque tais documentos não se encontram nos autos, de modo que não se pode garantir a integridade e confiabilidade de tais documentos para futuros acessos, seja da parte contrária, seja de eventual julgador que vai compor o
quorum
de julgamento, seja deste próprio Relator quando necessitar analisar novamente tais documentos.

Saliento que o TJES disponibiliza uma apostila para os usuários externos e nela consta que a parte pode juntar aos autos do PJe em cada acionamento de adição 40 (quarenta arquivos) em formato pdf de até 3MB, não existindo limite de acionamentos de adição.

Desse modo, bastava que a parte recorrente formatasse os arquivos que precisava colacionar aos autos, adequando-os ao tamanho exigido pelo PJe e adicionasse tantos arquivos quantos fossem necessários para o cumprimento da determinação exarada pelo Relator.

Em casos análogos, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANTIDO.
Nos termos do art. 6º da Lei n. 12.016/09, a ação mandamental deve vir instruída com prova pré-constituida do direito líquido e certo afirmado, a tanto não se prestando simples indicação de link do Google Drive para acesso à documentação que devia ter sido anexada aos autos eletrônicos, conforme sistemática dos arts. 1º (A tramitação do processo judicial no âmbito da Justiça do Trabalho e a prática eletrônica de atos processuais. .. serão realizadas exclusivamente por intermédio do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)...)
e 13 (Os usuários externos poderão juntar quantos arquivos se fizerem necessários à ampla e integral atividade probatória, observado o art. 12 desta Resolução e demais atos normativos referentes à matéria) da Resolução CSJT n. 185/2017, não se admitindo a apresentação de documentos digitais por intermédio de sistema eletrônico paralelo ao PJe, salvo em relação aos arquivos de áudio e vídeo, na forma do Provimento n. 13/2020 da Corregedoria deste Tribunal. Outrossim, a petição inicial também veio desacompanhada do comprovante de recolhimento das custas processuais relativas ao mandado de segurança anteriormente extinto sem exame de mérito, restando desatendida também a exigência do art. 486, § 2º do CPC. Assim, correto o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (TRT 23ª R.; AgRT 0000341-30.2021.5.23.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Aguimar Peixoto; DEJTMT 28/09/2021; Pág. 6)

______________

AGRAVO REGIMENTAL.
Ação rescisória. Indeferimento da petição inicial. Mantido. Não atende idoneamente à determinação de regularização da ação rescisória, sob pena de indeferimento da petição inicial, a mera indicação de link de arquivo do google drive em que se encontra disponível a documentação que devia ser anexada aos autos eletrônicos, pois, conforme sistemática dos arts. 1º e 13 da resolução csjt n. 185/2017, não se admite a apresentação de documentos digitais em sistema eletrônico paralelo ao pje, o que é autorizado excepcionalmente apenas em relação aos arquivos de áudio e vídeo, nos termos do provimento n. 13/2020 da corregedoria deste tribunal.
Outrossim, é manifesta a viabilidade técnica da anexação dos aludidos arquivos digitais aos autos eletrônicos, tanto que a autora o fez ulteriormente, porém após a prática do aludido ato encontrar-se obstada pela preclusão temporal. Dessa forma, ausente o cumprimento integral da determinação de regularização da ação rescisória dentro do prazo assinado para tanto, correta a decisão agravada ao indeferir liminarmente a petição inicial, com a extinção do processo sem exame de mérito. (TRT 23ª R.; AgRT 0000410-96.2020.5.23.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Roberto Benatar; DEJTMT 01/03/2021; Pág. 4)

Assim, o fato de que a parte agravante não colacionou corretamente as cópias indicadas, após ter-lhe sido oportunizada a juntada, enseja a inadmissão do recurso.

Salienta-se, por fim, que a exigência dos documentos essenciais à propositura do agravo não pode ser taxado como um apego exagerado ao formalismo e/ou à semântica, mas, sobretudo, para que se garanta às partes litigantes o acesso à ampla defesa, bem como um certo grau de ordem processual, imprescindível à realização da justiça.

Assim sendo, não vislumbro argumentos aptos a alterar o entendimento outrora manifestado, razão pela qual
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2015. p. 948.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DOCUMENTO ESSENCIAL
– APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932, DO CPC/15 –
ACESSO MEDIANTE LINK EXTERNO – IMPOSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE FORMALISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do 1.017 do Código de Processo Civil, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente,

com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado e ainda, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

2. Denota-se que a agravante não formou regularmente o instrumento, nos termos determinado pelo artigo 1.017 do CPC, uma vez que não providenciou a juntada, embora concedido prazo para regularizar, de cópia integral do processo de origem (0002929-70.2016.8.08.0026) e do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(
0000558-65.2018.8.08.0026
), a fim de que as questões controversas pudessem ser analisadas.

3.
Salienta-se, por fim, que, a exigência dos documentos essenciais à propositura do agravo, não pode ser taxado como um apego exagerado ao formalismo e/ou à semântica, mas, sobretudo, para que se garanta às partes litigantes o acesso à ampla defesa, bem como um certo grau de ordem processual, imprescindível à realização da justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão singular mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.